Tribunal: TJES
Processo: 5001792-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Preclusão / Coisa Julgada; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001792-02.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO CESAR REGIS LELLIS e outros (2)
AGRAVADO: ELIZABETE DAFFINI
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001792-02.2023.8.08.0000

AGVTE:

ANTONIO CESAR REGIS LELLIS E NEUSA MARIA SERRANO

AGVDO:
ELIZABETE DAFFINI

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
QUESTÕES PREJUDICIAIS. AFASTADAS.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANTIDA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I.
O ajuizamento de ação rescisória não tem efeito suspensivo nem obsta a continuação do cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória na ação rescisória.
Querela nullitatis insanabilis
transitada em julgado. Questões prejudiciais afastadas.

II.
Para que seja concedida a gratuidade da justiça, além da alegação de qu
e
é hipossuficiente, faz-se necessária a demonstração
pela parte
de sua necessidade, por meio de elementos indicativos de imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos direitos do jurisdicionado de forma graciosa. Evidenciada a hipossuficiência. Mantida a benesse.

II. Com o julgamento do apelo, a rigor, resta a
observância à vinculação ao título executivo judicial já transitado em julgado,
para que
se
efetivem as medidas que viabilizam a reintegração de posse
.

III. Mostra-se desarrazoada a
irregularidade d
e
posse
que perdura há trinta e três anos promovendo
a perpetuação do injusto
reclamado.

IV. Dispõe o
artigo 1.220 do Código Civil
que somente as benfeitorias necessárias são ressarcidas ao possuidor de má-fe, não lhe assistindo, por importância destas, o exercício do direito de retenção.

V. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

conhecer
e
dar

parcial
provimento

a
o
recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001792-02.2023.8.08.0000

AGVTE:

ANTONIO CESAR REGIS LELLIS E NEUSA MARIA SERRANO

AGVDO:
ELIZABETE DAFFINI

RELATOR
A
:

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

T
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto p
or

ANTONIO CESAR REGIS LELLIS e NEUSA MARIA SERRANO
,
uma vez que irresignad
o
s

com os termos da decisão proferida pelo
juízo da 4ª
Vara
Cível de Vila Velha (id. 56857)
,
q
ue
atribuiu efeito suspensivo ao cumprimento de sentença manejado em desfavor da ora agravada,
ELIZABETE DAFFINI
(processo nº
5025568-57.2022.8.08.0035
).

A questão aqui envolve pedido de reintegração de posse que já se prolonga por mais de trinta anos, cujo apelo interposto pela ora agravada fora examinado por esta Colenda Câmara nos autos nº 0031360-87.2016.8.08.0035 e julgado

improvido, seguido de determinação para que, com a descida dos autos, fossem tomadas as medidas cabíveis e suficientes para viabilizar o cumprimento do acordo homologado, que cuida da desocupação do imóvel objeto da lide.

Não obstante, houve a suspensão do processamento do cumprimento de sentença pelo juízo, eis que a impugnação trouxe aos autos, em suma, questões atinentes à eventual indenização por benfeitorias realizadas no imóvel, refletindo, como condição da reintegração de posse do bem, o referente ressarcimento.

O juízo primevo consignou, na decisão vergastada:

[...]
Recebo a impugnação ao cumprimento de sentença. Mantenho a assistência judiciária já deferida, ainda mais diante da farta documentação apresentada pela parte executada. Outrossim, atribuo efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, tendo em vista a necessidade de apuração dos fatos descritos em sede de impugnação. Intime-se o exequente para manifestação, em 15 dias. Cumpra-se.
[...]

Aduzem os recorrentes, sem suma, que houve modificação da situação econômica da agravada a ensejar a revogação do benefício da gratuidade da justiça que fora-lhe concedido, bem como que a impugnação ao cumprimento de sentença propõe a rediscussão de questões já decididas em fase de conhecimento e que ensejaram a suspensão do procedimento, quando do recebimento da peça impugnatória pelo juízo.

Com isso, formulam pedidos relativos à imediata desocupação do imóvel; avaliação de benfeitorias devidas; determinação para permissão de entrada de terceiros e abrigamento adequado aos animais que estão no imóvel e revogação da gratuidade da justiça concedida à ora agravada.

Inicialmente fora
def
erido
o pedido de antecipação da tutela
para que
fosse dada
continu
idade

a
o cumprimento de sentença na demanda de origem, postergando o exame quanto à gratuidade da justiça para momento oportuno,
o que se passa a fazer
.

1-
Da
Gratuidade da
J
ustiça

A gratuidade de justiça é um benefício que deve ser limitado àqueles que realmente necessitam.

O referido instituto vem sendo, há muito, banalizado pelos sujeitos do processo, gerando um prejuízo não apenas para os cofres públicos, mas também abarrotando o Poder Judiciário com demandas temerárias prejudicando a todos os jurisdicionados, principalmente aqueles que mais necessitam de um provimento jurisdicional.

Decerto, para fazer jus ao referido benefício não basta mais apenas alegar hipossuficiência, é preciso que a parte demonstre cabalmente sua necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa.

No caso em tela, após analisar com acuidade os documentos carreados aos autos, entendo que se faz necessária a manutenção da benesse já concedida pelo juízo primevo.

Apesar das alegações dos recorrentes de que a recorrida possui mais de uma fonte de renda mensal, que adquiriu veículo zero quilômetro e imóvel no valor de quinhentos mil reais, no meu entendimento logrou êxito a recorrida em comprovar o seu estado de hipossuficiência financeira, uma vez que percebe remuneração que não revela abastança, justificando de forma correlata as recentes aquisições, decorrentes de verbas trabalhistas percebidas para o pagamento do carro zero quilômetro, resgate de conta poupança somado a empréstimo bancário para complementação do valor de compra do imóvel, não se mostrando divergente de sua alegação de que os valores são referentes a anos de economias e êxito em ação trabalhista, não sendo razoável considerar que sua situação econômica tenha sido essencialmente modificada a justificar a revogação da gratuidade da justiça.

Não se pode olvidar que a pessoa natural possui em seu favor a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência,
ex vi
do art. 99, §3º do CPC, o que se afirma nos autos.

Sendo assim, entendo por bem
em manter
a gratuidade
da justiça concedida a Elizabete Daffini, ora agravada
.

2-
Das questões prejudiciais

A
agravada,
por seu advogado, entende que o ajuizamento da
ação rescisória e
da
querela nullitatis insanabili
s
são
questões prejudiciais de exame do cumprimento de sentença e do presente recurso.

A
ação rescisória nº 5003409-94.2023.8.08.0000 fora distribuída ao Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, sob relatoria do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, a indicar,
assim,
que
é de sua competência, e não deste Câmara isolada, decisão a determinar
eventual suspensão
do julgamento do cumprimento de sentença e do presente recurso
1
.

E
m seguida, quanto ao ajuizamento da
querela nullitatis insanabili
s
nº 0026969-35.2010.8.08.0024, fora proferida decisão monocrática concluindo pela
incompetência desta Câmara Cível para análise da presente ação,
já transitada em julgado.

Com isso, não vejo óbice ao julgamento do presente recurso, notadamente, porque em consulta aos autos da ação rescisória, não há até o momento determinação neste sentido.

3
-
Do
Mérito

Trato continuativo,
insta
reafirmar a constatação de irregularidade da posse exercida pela ora agravada e que continua,
diga-se, a exercê-la
de forma precária,
fato
que não possui amparo jurídico e promove a perpetuação do injusto
reclamado.

Peço
venia
aos eminentes pares para trazer trecho da ementa de julgamento do apelo, do qual se origina o cumprimento de sentença atacado, em que se concluiu que:

[...]
I -
A
demanda já fora resolvida na primeira ação de reintegração de posse, ajuizada em desfavor do
ex-cônjuge da apelada
, cujo desconhecimento não pode ser alegado,
pois
encontrava-se presente em audiência realizada perante o juízo competente.
Na hipótese,
houve reconhecimento da precariedade da
posse
exercida
,
a refletir na comprovação do
esbulho
e
posse anterior
dos demandantes
.
I
I
I

-
A
mbos
(apelantes e apelada)
adquiriram imóveis em Vila Velha em período aproximado, entretanto, o adquirido pelos apelantes está localizado em Praia de Itaparica e o adquirido pelo
Sr. Esmael, na
é
poca casado com a apelada,
localiza-se no Bairro Guaranhuns, não havendo que se confundir os objetos das aquisições.
IV -
O
caráter da posse antes exercida pelo Sr. Esmael
e supostamente transferida à apelada não se convola pelo tempo, tampouco gera direitos em favor do esbulhador, pois adquirida por via transversa, de forma precária.
[...]

Ressalte-se, que eventual direito a indenização por benfeitorias realizadas exigem cabal demonstração e não condicionam o efetivo cumprimento da ordem de reintegração de posse emanada por provimento já transitado em julgado.

Para além disso, cabe e interessa à ora agravada providenciar demonstrativos das benesses incutidas no bem, de forma a reaver valores referentes e que, tratando-se de posse irregular, são passíveis de ressarcimento somente as necessárias, conforme dispõe o artigo 1.220 do Código Civil, pela via adequada, se não foram viabilizadas em sede de contestação.

Nesse sentido destaco:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ESBULHO: CARACTERIZADO - POSSUIDOR DE MÁ-FÉ - BENFEITORIA NECESSÁRIA - CONSTRUÇÃO DE MURO - INDENIZAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. 1. Comprovados nos autos os requisitos do artigo 927 do CPC, o pedido inicial deve ser julgado procedente. 2.
Em consonância com o artigo 1.220, do Código Civil ao possuir de má-fé será "ressarcidas somente às benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias
"
. 3.
O muro tem a finalidade de benfeitoria necessária, pois proporciona segurança e privacidade ao proprietário.
4. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJMG - Apelação Cível 1.0342.11.000770-1/001, Relator(a): Des.(a) Mariza Porto, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2015, publicação da súmula em 02/02/2015).

Frise-se, por fim, que o assunto fora debatido e concluído nesta Colenda Câmara, restando a observância à vinculação ao título executivo judicial já transitado em julgado, medida que abarca as demais, dentre elas: a avaliação das benfeitorias e o devido abrigamento dos animais (cães).Todavia elas não impedem a imediata reintegração de posse aos proprietários do imóvel, concomitantemente às providências da ora agravada no impulsionamento do ressarcimento das benfeitorias realizadas no imóvel pela demonstração do
quantum
referente que entende devido.

Por todo o exposto, considerando despiciendas maiores elucubrações, conhecido o recurso, dou-lhe parcial provimento, modificando a decisão combatida para determinar a continuidade do cumprimento de sentença.

É como Voto.

1

EMENTA: agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença.
Ação rescisória em curso. inexistência de efeito suspensivo automático.
Alegação de excesso de execução. Único fundamento. Ausência de memória discriminada e atualizada do cálculo do valor apontado como devido. Rejeição liminar da impugnação. Recurso desprovido. 1)
O art. 969 do CPC é bem claro ao dispor que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória leia-se, salvo a concessão de tutela provisória na ação rescisória, o que, no caso, não ocorreu.
2) A impugnação ao cumprimento de sentença, cujo único fundamento seja o excesso de execução, deve ser instruída com a memória discriminada e atualizada de cálculo do valor apontado como devido, sob pena de rejeição liminar (§§ 4º e 5º do art. 525 do CPC). Precedentes do TJES. 3) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 050179000562, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso. É como voto.